Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718514-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE PAULO FERREIRA AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Vicente Paulo Ferreira contra decisão que deferiu a penhora de 10% do salário deste, até o limite do débito. Nas razões, o agravante alega que vivencia uma situação de insolvência, conforme documentos juntados. Ressalta que houve outra ordem judicial de bloqueio salarial, à ordem de 10%, além da existência de um desconto direto em conta no valor de R$ 2.261,42. Afirma que sobrevive com menos de R$ 800,00, e que não restará saldo suficiente para custear o mínimo existencial após a penhora determinada. Nesse cenário, invoca a impossibilidade da penhora salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, pretende a revogação da medida constritiva. O preparo não foi realizado, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que os extratos da conta bancária e dos empréstimos firmados pelo agravante revelam uma situação de superendividamento. Esse contexto corrobora a declaração de possível comprometimento da subsistência deste com o pagamento das custas recursais. Demonstrada, pois, a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça na instância recursal, nos termos do artigo 98 do CPC. Nesta perspectiva, deve ser dispensado o preparo, com fulcro no §7o do artigo 99 do CPC. Feita essa consideração, tem-se que o recurso é cabível, pois atende ao disposto no art. 1.017 e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Passa-se à análise da liminar. O agravante pretende a suspensão, até o julgamento do mérito recursal, da penhora salarial à ordem de 10%. A tutela de urgência pretendida encontra guarida no art. 995, parágrafo único, do CPC. A concessão, por outro lado, prescinde da presença da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, conforme artigo 300 do CPC. As folhas de pagamento juntadas pelo agravante revelam que o valor líquido percebido por este é de aproximadamente R$ 3.200,00, considerando os empréstimos com débito em contracheque nos valores de R$ 393,58; R$ 302,10; R$ R$ 323,18 e R$ 1.510,37 (ID 36109938 e ID 36109941 – Págs. 4/15). Na primeira instância foi consignado que "os descontos compulsórios representam pouco mais de R$ 1.250,00, resultando em uma penhora mensal de pouco mais de R$ 640,00 (R$ 7.700,00 - R$ 1.250,00), o que levará ao pagamento do valor devido (R$ 7.394,15 – ID 113951264) em aproximadamente 12 parcelas (...) ainda (...) o líquido mensal do devedor ficará acima de R$ 2.500,00 após a efetivação da penhora." Ocorre que o agravante demonstrou que há um empréstimo no importe de R$ 2.686,75 (ID 36109941 – Pág. 1/3) e um débito em conta, por aparente novação contratual, no valor de R$ 2.260,09 (ID 36109969 - Pág. 1). Logo, parece haver montante a saldar com desconto direto em conta, além dos valores descontados em contracheque. Considerando os R$ 2.500,00, após a constrição ora questionada, e, mantido esse desconto de mais de R$ 2.000,00, conclui-se que não sobrará ao agravante saldo para custear as despesas básicas de sobrevivência. Assim, não estaria assegurado o mínimo existencial necessário para justificador a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Feitas estas considerações, conclui-se pela presença do fumus boni iuris. O periculum in mora, por sua vez, encontra-se representado pela hipossuficiência econômica evidente diante da execução das obrigações descritas. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, assim como o efeito suspensivo por este requerido. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator